Tribunal: STF
Processo: HC 258025
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADA. CRIME PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DECIDIR EM SENTIDO DIVERSO: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



     



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.6.2025, por Amanda Patrício Andrade, advogada, em benefício de Hilton Carlos Moreira, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 12.6.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 999.480, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616 /RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 



    2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 



    3. No caso em exame, verifica-se não ter havido violação do art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto as instâncias ordinárias demonstraram que os agentes de segurança realizaram monitoramento prévio da residência, sendo constatada movimentação típica de tráfico de drogas e, quando uns dos autuados foi abordado ainda na via pública, ele teria gritado para avisar os ocupantes da residência sobre a chegada da força policial. Desse modo, a atuação prévia da autoridade policial constatou haver fundadas suspeitas da ocorrência de crime no interior do imóvel, o que justificou a abordagem do réu e redundou na apreensão de entorpecentes. Tais as circunstâncias, a busca domiciliar obedeceu ao devido processo legal. Precedentes. 



    4. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    5. No caso, a decretação da prisão teve como principal fundamento a possibilidade concreta de reiteração delitiva. A propósito, destacaram as instâncias de origem que, ‘consoante às informações lançadas à CAC (docs. nº 36/38) e SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado) o peticionário é reincidente pelo cometimento de porte ilegal de arma, lesão corporal e tráfico de drogas, já que conforme Relatório da Situação Processual Executória consultado junto ao SEEU, o paciente finalizou seu cumprimento de pena relativo aos processos nº 2755820-97.2012.8.13.0024 e 0037424-25.2018.8.13.0223 no dia 13/06/2024, além de receber indulto no processo nº 0095208-57.2018.8.13.0223 no dia 06/06/2024, o que denota, até segunda ordem, que a imposição de medidas cautelares diversas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram adequadas e suficientes’ (e-STJ fls. 22/23). 



    Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes. 



    6. As condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 



    7. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta do delito em apreço. 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    2. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante reitera as alegações de nulidade por invasão de domicílio e de ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva do paciente. 



    Sustenta que o “ingresso em domicílio apenas será permitido em situação de urgência quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime será destruída ou ocultada. O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação, cuja prova se faz pelo poder estatal. No caso em específico, recebida denúncia anônima, não fora realizada qualquer diligência investigativa apta a apurar as denúncias anônimas nem sequer foi pedida autorização judicial para o ingresso”. 



    Afirma não terem sido apresentados elementos concretos para a prisão preventiva do paciente, não demonstração da existência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, quantidade ínfima de entorpecente apreendido e possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



     



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) seja CONCEDIDA LIMINARMENTE a ordem para se proceder: 



    5.1 O relaxamento da prisão do Requerente, ante a ausência de comprovação das fundadas suspeitas para o ingresso domiciliar, bem como de autorização por escrito por parte do Requerente ou dos moradores do imóvel, tendo sido realizado por parte da polícia militar até mesmo arrombamento para o ingresso na residência, é que, estando configurada a invasão de domicilio, motivo pelo qual deve ser procedido ao relaxamento; 



    5.2 Considerando que, diante do interrogatório do Requerente e dos outros conduzidos, bem como do anexo fotográfico juntado, não há elementos seguros de que o entorpecente pertencia e ele; considerando ainda, a parca quantidade de droga apreendida; que a reincidência isolada não é fator determinante para se decretar o cárcere processual; que o crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa; que não há indícios de que o Paciente integre organização criminosa, é que deve ser revogado o cárcere processual nesta ordem; 



    5.3 Que sejam fixadas as medidas cautelares diversas da prisão, que, neste caso, se mostram suficientes”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    4. Em 2.4.2025, o paciente foi preso em flagrante pela prática do delito de tráfico de entorpecente. Consta do auto de prisão em flagrante:



    “(...) QUE O depoente se apresenta como CONDUTOR/1ª TESTEMUNHA, sendo o relator do histórico do REDS; QUE nos últimos dias recebeu denúncias de moradores locais que não serão identificados neste REDS por temerem represália, bem como pelo sigilo inerente à profissão; QUE as denúncias davam conta de que na Rua Jardim das Oliveiras, número 125, fundos, residia o autor HILTON CARLOS, de alcunha BH, e que o tráfico de drogas ocorria durante toda a noite; QUE relatou também que a entrada da residência estava monitorada por câmeras; QUE os usuários realizavam o contato através da caixa de correios na entrada do imóvel; QUE informou inclusive que um terceiro indivíduo, moreno, magro e que estava usando cabelo azul na última semana, estaria traficando junto com o autor HILTON; QUE com base nas informações, foi realizado o monitoramento por aproximadamente 5 minutos, momento em que visualizaram dois indivíduos realizando contato na entrada do imóvel; QUE diante das evidências de tráfico de drogas, deslocaram para realizar a abordagem; QUE visualizaram o usuário GIOVANE colocando uma nota na caixa de correios, sendo possível ouvir o momento em que GIOVANE disse ao indivíduo que estava dentro do imóvel para correr, pois a polícia havia chegado; QUE diante do flagrante de tráfico de drogas, foi realizado o arrombamento do portão; QUE o SGT SILVA RODRIGUES visualizou o autor HELBERT correndo no corredor e indo direto ao banheiro, dando descarga logo em seguida; QUE foi realizada a abordagem aos autores HILTON e HELBERT no interior do imóvel; QUE durante as buscas nos autores, foi localizado no bolso do autor HILTON a quantia de R$ 90,00 (noventa reais); QUE com o autor HELBERT nada foi localizado; QUE na caixa de correio foi localizada uma cédula de R$ 20,00 (vinte reais); QUE na máquina de lavar roupas, foi localizada pelo SD NONATO uma embalagem plástica contendo 22 pedras fracionadas de substância análoga a crack, sem estarem embaladas individualmente, além de uma porção de substância esfarelada análoga a crack; QUE no corredor do imóvel, foi localizado pelo SGT SILVA RODRIGUES uma bolsa preta contendo uma porção de substância análoga a maconha, além de R$ 22,00(vinte e dois reais); QUE dentro de uma caixa de som que estava na sala do imóvel, foi localizado pelo CB MAQUISSUEL, escondido, a quantia de R$ 22,00 (vinte e dois reais); QUE dentro de uma caixa de som que estava na sala do imóvel, foi localizado pelo CB MAQUISSUEL, escondido, a quantia de R$315,00 (trezentos e quinze reais), bem como uma embalagem contendo quatro pedras de tamanhos consideráveis de substância análoga a crack, que se fracionadas renderiam aproximadamente 200 pedras de tamanho comercial como as demais apreendidas; QUE na sala do imóvel, foi localizada uma cédula de identidade em nome de REGINA, conhecida usuária de drogas; QUE as duas câmeras que estavam sendo utilizadas para monitorar a aproximação de policiais, usuários e rivais, foram apreendidas; QUE dentro de um guarda-roupas, foi localizado pelo SGT SILVA RODRIGUES a outra câmera apreendida; QUE no interior do imóvel, foram apreendidos 05 telefones celulares, e nenhum dos dois autores assumiu a propriedade de quatro dos telefones celulares; QUE o telefone Motorola de cor cinza apreendido, que o autor HILTON assumiu a propriedade, estava com queixa de furto conforme REDS 2024-038503128-001; QUE durante as buscas, após o autor HILTON determinar, na presença do SGT SILVA RODRIGUES e do TENENTE BUENO, o autor HELBERT assumiu todo o material, contudo não soube informar onde estavam as drogas escondidas na caixa de som; QUE foi dada busca nos usuários que estavam na entrada do imóvel, sendo localizado com o autor GIOVANE a quantia de R$ 117,00 (cento e dezessete reais); QUE já com o autor NIZINHO, nada foi localizado; QUE diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos autores e encaminhados a esta delegacia juntamente com o material apreendido para as demais providências”. 



    Em 3.4.2025, o juízo da Vara Criminal da comarca de Pará de Minas/MG realizou a audiência de custódia e converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, tendo por lícita a diligência realizada pela autoridade policial consistente na busca domiciliar:



    “(...) Não há como acolher o pedido de relaxamento da prisão por ilegalidade da busca domiciliar, considerando que o depoimento do condutor da prisão informa que houve monitoramento prévio da entrada da residência durante alguns minutos, sendo constatada movimentação típica de tráfico de drogas e, quando uns dos autuados foi abordado ainda na via pública, ele teria gritado para avisar os ocupantes da residência sobre a chegada da força policial. Assim, havia fundada suspeita para a busca domiciliar, ao que se infere em cognição sumária. Além disso, diante da informação de que um dos autuados avisou quem estava na residência sobre a chegada da policia, entendo que, por ora, isso basta para homologação da prisão de Giovane, não obstante e com o máximo respeito aos argumentos expostos pelo Ministério Público, titular da ação penal. (...) No caso em tela, a capitulação inicialmente atribuída à conduta se refere a crime doloso cuja pena privativa de liberdade supera 4 (quatro) anos. Além disso, verifico pela CAC ID 10425082568, 10425080672 e 10425075195 que o autuado HILTON ostenta condenações definitivas (tendo cumprido pena por tráfico de drogas há menos de um ano); e pela CAC ID 10425082569 e 10425082424, que o(a) autuado(a) HELBERT foi condenado por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado, estando em cumprimento de pena. Pois bem. A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de apreensão de ID 10425053999 e pelos laudos de ID 10425054015, 10425054016, 10425054017 e 10425054018. Os indícios de autoria revelados pelos depoimentos tomados pela autoridade policial mostram-se suficientes a permitir a custódia cautelar. Depreende-se de tais depoimentos que após receberem diversas denúncias nos últimos dias sobre o autuado HILTON estar comercializando entorpecentes, os militares realizaram monitoramento no local e visualizaram que a casa era monitorada por câmeras e os usuários colocavam o dinheiro na caixa de correio e pegavam as porções de droga. No momento da abordagem, o autuado GIOVANE estava comprando drogas e avisou sobre a chegada dos militares. Realizada entrada no imóvel, HELBERT correu para o banheiro e acionou a descarga. Após buscas no imóvel foram encontradas 22 pedras e uma porção esfarelada de crack (na máquina de lavar roupas); uma bolsa preta com maconha e vinte e dois reais (corredor); cerca de trezentos e cinquenta reais e quatro pedras grandes de crack (caixa de som na sala da casa); câmeras de vigilância, cinco celulares (um deles com registro de furto). Conduzidos à DEPOL, a prisão foi ratificada. Resta a analise sobre a presença de alguma das hipóteses caracterizadoras do periculum libertatis. Para o autuado GIOVANE APARECIDO SOARES, verifica-se que a primariedade e a circunstância de sua prisão por delito menos grave que os demais autuado, autorizam a concessão da liberdade, pois não se constata ameaça a ordem pública ou econômica, nem mesmo conveniência de sua prisão para a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Já no que toca aos autuados HILTON CARLOS MOREIRA e HELBERT OLIVEIRA DIAS está evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade do(a) autuado(a), senão vejamos. Como garantia da ordem pública, a lei busca a manutenção da paz no corpo social, impedindo que o réu volte a delinquir durante a investigação ou instrução criminal, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica, posta em xeque pela conduta criminosa e por sua repercussão na sociedade. (...) Voltando ao caso vertente, pela análise dos antecedentes dos autuados CAC ID 10425082568, 10425080672 e 10425075195 (HILTON) e CAC ID 10425082569 e 10425082424 (HELBERT), ambos ostentado condenações definitivas anteriores, sendo que Helbert está em cumprimento de pena e Hilton terminou de cumprir pena por tráfico de drogas no ano de 2024, bem como foi pronunciado pela suposta prática de homicídio tentado e é investigado em inquéritos policiais em curso, nota-se o risco efetivo de reiteração criminosa e indícios de habitualidade delitiva. Deve ser salientado que o tráfico de drogas é um crime grave, cuja prática vem aumentando cada vez mais no pais e que tem se tornado fonte de vários delitos de outra natureza. Com efeito, a prisão preventiva faz-se imperiosa para garantia da ordem pública”.



    5. A prisão preventiva do paciente e a licitude da diligência policial foram confirmadas em segunda instância com a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 1.0000.25.108137-8/000 pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 24.4.2025:



    “(...) Ao analisar a decisão da autoridade tida como coatora, observo que esta apresentou fundamentação pertinente, deixando devidamente consignadas as razões legais justificadoras para a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, quanto à presença de ‘periculum libertatis’, observando os fortes indícios de materialidade trazidos aos autos, como o contexto da apreensão das drogas, bem como os requisitos da prisão em flagrante, contrariando, portanto, o argumento de que a deliberação ora prolatada fere os ditames preceituados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Em tempo, constato que, consoante às informações lançadas à CAC (docs. nº 36/38) e SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado) o peticionário é reincidente pelo cometimento de porte ilegal de arma, lesão corporal e tráfico de drogas, já que conforme Relatório da Situação Processual Executória consultado junto ao SEEU, o paciente finalizou seu cumprimento de pena relativo aos processos nº 2755820-97.2012.8.13.0024 e 0037424-25.2018.8.13.0223 no dia 13/06/2024, além de receber indulto no processo nº 0095208-57.2018.8.13.0223 no dia 06/06/2024, o que denota, até segunda ordem, que a imposição de medidas cautelares diversas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram adequadas e suficientes para a efetividade da instrução processual.



    (...) Além disso, colhendo-se dos autos, em especial o APFD (doc. nº 04), a Polícia Militar de Minas Gerais apreendeu 10,82g (dez gramas e oitenta e dois centigramas) de maconha e 22,25g (vinte e dois gramas e vinte e cinco centigramas) de cocaína, conforme Exame Preliminar de Drogas de Abuso (doc. nº 29/32). Não obstante a pequena quantidade de droga apreendida, pontuo que o delito supostamente perpetrado foi alvo de denúncias pretéritas com a informação de intenso tráfico de drogas no local. 



    Ademais, as drogas foram encontradas em diversas porções fracionadas, juntamente com materiais que supostamente auxiliavam na vigilância do local, tais como 03 câmeras de monitoramento. Destaca-se, ainda, que o delito era supostamente realizado em concurso de pessoas, fatos que agravam a situação. 



    Oportunamente, quanto à negativa de autoria, nada obstante às robustas ponderações ora apresentadas pela impetrante, pontuo que a apuração da prática ou não do delito por parte da agente é matéria reservada à instrução penal, não sendo cabível, portanto, a valoração de prova pela via estreita do ‘writ’, pois demandaria o reexame aprofundado do lastro probatório que compõe os autos principais. Desse modo, eventual alegação de carência de evidências acerca da autoria e participação do paciente, deverão ser reservadas e debatidas em momento adequado, isto é, no transcurso dos autos originários. 



    Para mais, argumentou o impetrante que a entrada dos policiais na residência do paciente foi ilegal uma vez que não se constatava estado de flagrância, mandado de prisão ou de busca e apreensão e sem autorização do morador, tendo a casa do paciente sido invadida ilegalmente.



    (...) In casu, no suposto crime cometido, os efeitos se prolongam no tempo, denominado crime permanente, cujo autor, justamente por causa disso, remanesce em permanente estado de flagrância, a possibilitar a incidência do disposto no artigo 303 da Lei Processual Penal. 



    Na situação narrada especificamente em que os militares com as informações de ocorrência de tráfico de drogas, após campana no local, na tentativa de abordar indivíduos que faziam contato na entrada da residência, houve a visualização de um agente colocando uma nota na caixa de correios, em decorrência disso ocorreu a fuga para o interior da casa com o alerta da chegada da polícia, ato contínuo, com o arrombamento do portão por parte dos militares, realizaram a busca em seu domicílio. 



    Assim, verifico não ser possível a análise da inviolabilidade de domicilio, visto que demandaria de uma apuração extensa da matéria, sendo que o momento iminente não se adequa a analisar tais presunções abarcadas. 



    Com tais considerações, vejo que se justifica, ao menos por ora, a manutenção da prisão preventiva presentemente convertida pelo Juízo a quo, como forma concreta de garantia da ordem pública, dirimir risco de reiteração delitiva e para assegurar a aplicação da lei penal, restando, por conseguinte, convenientemente preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal”.



    6. Esse acórdão foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração:



    “(...) No caso, verifica-se não ter havido violação do art. 157 do CPP, porquanto as instâncias ordinárias demonstraram haver fundadas razões para o ingresso no domicílio. Ficou explícito (...) que os agentes de segurança realizaram monitoramento prévio da residência, sendo constatada movimentação típica de tráfico de drogas e, quando um dos autuados foi abordado ainda na via pública, ele teria gritado para avisar os ocupantes da residência sobre a chegada da força policial. 



    Desse modo, havendo fundadas razões para o ingresso imediato na residência, ante a imperiosa necessidade de se frustrar ilícitos em curso, não há de se falar em ilegal invasão domiciliar, encontrando-se a diligência em consonância com os permissivos legais para tal atuação policial excepcional.



    (...) Depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão teve como principal fundamento a possibilidade concreta de reiteração delitiva. A propósito, destacaram as instâncias de origem que, ‘consoante às informações lançadas à CAC (docs. nº 36/38) e SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado) o peticionário é reincidente pelo cometimento de porte ilegal de arma, lesão corporal e tráfico de drogas, já que conforme Relatório da Situação Processual Executória consultado junto ao SEEU, o paciente finalizou seu cumprimento de pena relativo aos processos nº 2755820-97.2012.8.13.0024 e 0037424-25.2018.8.13.0223 no dia 13/06/2024, além de receber indulto no processo nº 0095208-57.2018.8.13.0223 no dia 06/06/2024, o que denota, até segunda ordem, que a imposição de medidas cautelares diversas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram adequadas e suficientes para a efetividade da instrução processual’ (e-STJ fls. 22/23)”.



    7. Diferente do alegado no presente habeas corpus, não se comprova a alegada nulidade por invasão de domicílio na espécie. O conjunto probatório da ação penal evidenciou ter sido realizado “monitoramento prévio da residência, sendo constatada movimentação típica de tráfico de drogas e, quando um dos autuados foi abordado ainda na via pública, ele teria gritado para avisar os ocupantes da residência sobre a chegada da força policial”. 



    8. Ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Nesse sentido, por exemplo:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.409-AgR, de minha relatoria, DJe 30.4.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.283-AgR, de minha relatoria, 
DJe 4.3.2020).



    9. O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configuraria contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República nos casos em que se comprove, objetivamente, haver indícios de prática de crime permanente. Na espécie vertente, a informação colhida pelos documentos que instruem os presentes autos eletrônicos é no sentido de que haveria elementos fáticos a justificar a atuação policial, não sendo possível afastar os dados constantes das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes.



     



    10. Diferente do afirmado no habeas corpus, para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes do procedimento investigatório da polícia, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. ALEGADA INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.874-AgR, de minha relatoria, DJe 28.2.2024).



    11. Ademais, pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. Foi ressaltada a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente, sendo apontado que, “consoante às informações lançadas à CAC (docs. nº 36/38) e SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado) [, ele] é reincidente pelo cometimento de porte ilegal de arma, lesão corporal e tráfico de drogas, já que conforme Relatório da Situação Processual Executória consultado junto ao SEEU, o paciente finalizou seu cumprimento de pena relativo aos processos nº 2755820-97.2012.8.13.0024 e 0037424-25.2018.8.13.0223 no dia 13/06/2024, além de receber indulto no processo nº 0095208-57.2018.8.13.0223 no dia 06/06/2024, o que denota, até segunda ordem, que a imposição de medidas cautelares diversas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram adequadas e suficientes para a efetividade da instrução processual”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.



     



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentad